Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715584-39.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA PAMPLONA SAMPAIO, MARCELO CERQUEIRA E SILVA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN, BENEVAL DE OLIVEIRA MARTINS, DANIELE CARVALHO VILAR, LIVÂNIA TAVARES NÓBREGA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BÁRBARA PAMPLONA SAMPAIO e MARCELO CERQUEIRA E SILVA em face da sentença que os condenou ao pagamento dos danos morais causados ao autor e negou provimento aos pedidos reconvencionais apresentados. Em uma análise inicial, verifico que apesar do pedido de gratuidade de justiça, os apelantes recolheram o preparo, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2022 16:16:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador